Tribunal: TJSP
Processo: 1010603-43.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença parcialmente procedente para declarar extinta a obrigação relativa ao contrato referente ao depósito realizado. Insurgência do autor diante da sua condenação ao ônus da sucumbência. Aplicação do art. 86, caput, do CPC. Sucumbência recíproca. Fixação dos honorários por equidade, ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em razão dos

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença parcialmente procedente para declarar extinta a obrigação relativa ao contrato referente ao depósito realizado. Insurgência do autor diante da sua condenação ao ônus da sucumbência. Aplicação do art. 86, caput, do CPC. Sucumbência recíproca. Fixação dos honorários por equidade, ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em razão dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC. Honorários fixados em R$3.000,00 para cada parte. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010603-43.2017.8.26.0577 - 1
Registro: 2020.0000564350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010603-43.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCELO CEZAR CARLOS, é apelado HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010603-43.2017.8.26.0577 - 2
2
Apelação Cível no 1010603-43.2017.8.26.0577
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marcelo Cezar Carlos
Apelado: Helbor Empreendimentos S/A
Comarca: São José dos Campos - 7a Vara Cível
Processo de Origem: 1010603-43.2017.8.26.0577
Juiz(íza) Prolator(a): Emerson Norio Chinen
VOTO no 12816
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença parcialmente
procedente para declarar extinta a obrigação relativa ao contrato
referente ao depósito realizado. Insurgência do autor diante da sua
condenação ao ônus da sucumbência. Aplicação do art. 86, caput,
do CPC. Sucumbência recíproca. Fixação dos honorários por
equidade, ante os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como em razão dos critérios previstos no art.
85, §2o, do CPC. Honorários fixados em R$3.000,00 para cada
parte. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de ação de consignação de pagamento,
julgada parcialmente procedente, pela r. sentença de fls. 685/690, cujo relatório
fica adotado, para declarar extinta a obrigação relativa ao contrato referente ao
depósito realizado e conceder a liminar para impelir a ré a se abster de proceder
a qualquer registro em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito ou
de imediato determinar seu cancelamento. Pela sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados por equidade em R$ 3.500,00.
Os embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
695/698) foram rejeitados (fls. 701).
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.
704/708),
sustentando, em síntese, que deve ser invertido o ônus da sucumbência, tendo
em vista que o apelante decaiu em parte mínima do pedido. Alternativamente,
requer sejam distribuídas as custas e despesas processuais e a condenação da
apelada, no pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos impostos.
Pede a parcial reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010603-43.2017.8.26.0577 - 3
3
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
717/723).
É o breve relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de consignação em pagamento
julgada parcialmente procedente.
O recurso está voltado apenas contra a condenação
exclusiva do autor ao pagamento do ônus da sucumbência.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz “a quo”,
verifica-se que houve sucumbência recíproca, de modo que se aplica ao caso o
artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil.
O autor pleiteou, na petição inicial, autorização do
depósito judicial do valor de R$353.720,94, deferimento da liminar para que a ré
se abstivesse de negativar o seu nome, bem como depósito das chaves em
Juízo, com procedência da ação para acolhimento do valor depositado. Em
contestação, a ré alegou ausência de negativa do recebimento dos valores
devidos pelo autor e concordou com o levantamento do valor depositado e a
entrega das chaves em Juízo.
Não obstante os pedidos do autor tenham sido
acolhidos, a alegação da ré de inexistência de mora, da sua parte, bem como da
ausência de comprovação da negativa em receber os valores devidos, de forma
extrajudicial, também foi acolhida, de modo que cada parte sucumbiu em parte de
seu pedido.
Assim, de rigor o reconhecimento da ocorrência de
sucumbência recíproca às partes, devendo cada uma arcar com metade das
custas processuais.
Com relação ao valor dos honorários de sucumbência,
diante do valor da causa (R$353.720,94), mostra-se adequada a fixação dos
honorários por equidade, em respeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade (artigo 8o do CPC) e aos critérios previstos no §2o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil para o arbitramento da verba honorária.
No caso, considerando o grau de zelo do profissional, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010603-43.2017.8.26.0577 - 4
4
lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entremostra-se
adequada a fixação dos honorários em R$3.000,00, para cada parte.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
apenas para determinar a distribuição do ônus da sucumbência, para que cada
parte arque com metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que se fixa em R$3.000,00 para cada parte, observada a
gratuidade concedida ao autor.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora